Tribunal: TJDFT
Processo: 0745394-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745394-82.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BETHANIA MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS, IEUDO ASSIS LARA LACERDA, EMILE CATARINE DULTRA SANTOS NERES, ANDRE TORRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se os assistentes de acusação bem como o NPJ/UniCEUB para que, no prazo legal, apresentem contrarrazões aos recursos de apelação interpostos (ID 64184264 e ID 63927991) Em seguida, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 30 de outubro de 2024 11:28:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora